Tribunal: STF
Processo: ARE 1485066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA SELIC SOBRE O VALOR DE INDÉBITO RESTITUÍDO OU COMPENSADO. PIS E COFINS. NATUREZA DE RECEITA E FATURAMENTO. INCIDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Ao Delegado da DEFIS compete gerir e executar as atividades de fiscalização, de tecnologia e segurança da informação, de comunicação social, de programação e logística e de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, não se encontrando dentre as suas atividades os direitos creditórios, de modo que não há que se falar em legitimidade do Delegado da DEFIS no presente caso.



    2. O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187/SC, com repercussão geral, Tema 962, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSSL sobre os juros Selic recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação. 



    3. A tese firmada no tema 962 pela Corte Suprema não se estende às contribuições PIS e COFINS, visto que as referidas contribuições incidem sobre os juros de mora, uma vez que integram o faturamento ou receita bruta da pessoa jurídica. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.107, decidiu que “sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições”. 



    5. Os juros da taxa SELIC, pagos na restituição do indébito ou incidentes sobre os depósitos judiciais, são receitas auferidas e que devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS, porquanto integram o faturamento ou receita bruta da pessoa jurídica, conceitos constitucional e legalmente mais amplos, que independem da discussão sobre caráter remuneratório ou indenizatório do pagamento auferido. 



    6. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os valores referentes à incidência da taxa Selic (correção e juros), na repetição do indébito devem integrar a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    7. Preliminar afastada. Apelo desprovido.



    Em 21 de março de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal proferiu a seguinte decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (Petição volume 161, página 1). 



    O pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir. 



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Compulsando os autos, verifico que o pedido de desistência foi feito junto ao relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, já havia homologado a desistência do mandado de segurança (e-doc. 165).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    O recurso extraordinário está prejudicado, isto porque a parte recorrente formulou pedido de desistência do mandado de segurança para o relator do feito no STJ, o qual, ato contínuo, proferiu decisão homologatória.



    Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente